Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23528763, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 22367493 (beneficiários MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DAS CHAGAS, MARCOS QUIRINO PASSOS e MARIA IVONE DE SOUZA DE PAULA), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25358972, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012”. Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido”. Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe. · MARCIO ANTONIO FARIAS DAS CHAGAS - total geral: R$ 12.402,46 · MARCOS QUIRINO PASSOS - total geral: R$ 12.402,46 · MARIA IVONE DE SOUZA DE PAULA - total geral: 11.713,43 No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 19588495). Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 22754654, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes Determino a expedição do devido precatório em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Brasília, 30 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador